Tribunal: TJES
Processo: 5005351-30.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Cirurgia
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005351-30.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RECORRIDO: ETES MAIOLI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5005351-30.2025.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
ETES MAIOLI.

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE URETROPLASTIA AUTÓGENA E TRATAMENTOS DECORRENTES. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL AFASTADA. PEDIDO RELATIVO AOS DESDOBRAMENTOS DO TRATAMENTO MÉDICO QUE SE MOSTRA DETERMINÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO IMEDIATA DE TODAS AS ETAPAS CLÍNICAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À VIDA. PACIENTE IDOSO COM QUADRO DE RETENÇÃO URINÁRIA AGUDA. MANUTENÇÃO DOS FLUXOS REGULATÓRIOS E PADRONIZAÇÃO DO SUS NÃO AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-lo e, subsidiariamente, o Município de Guarapari, a agendar e realizar o procedimento cirúrgico de URETROPLASTIA AUTÓGENA para a parte autora ETES MAIOLI, bem como a realização de procedimento ou tratamento necessário caso seja ratificada a necessidade após a consulta, decorrente de ação de obrigação de fazer ajuizada sob o fundamento de que o requerente apresenta quadro de retenção urinária aguda e necessita do referido procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, preliminar de erro de procedimento decorrente do não acolhimento da inépcia parcial da petição inicial, argumentando que o pleito autoral de fornecimento de "todo e qualquer outro tratamento" configura pedido genérico. No mérito, aduz que a condenação imposta é demasiadamente ampla e desconhecida, gerando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e aos Temas 06 e 1234 do STF, além de ensejar burla às filas de espera do SUS. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para limitar o tratamento aos procedimentos padronizados pelo SUS e com a necessária observância dos fluxos regulatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, impõe-se rejeitar a alegação de inépcia parcial da inicial fundada na suposta genericidade do pedido. Conforme acertadamente deliberou o juízo de origem, a petição inicial delineia de forma clara a causa de pedir e o provimento almejado, compreendendo o procedimento cirúrgico principal e os desdobramentos assistenciais indissociáveis, tais como consultas e exames (pedido e.1 da exordial). Trata-se de hipótese plenamente autorizada pelo art. 324, § 1º, inciso II, do CPC, porquanto mostra-se inviável determinar, de plano, todas as etapas e desdobramentos clínicos necessários ao restabelecimento de um paciente com saúde severamente debilitada. Ademais, compelir o cidadão a ajuizar uma nova demanda judicial para cada exame ou ato complementar indispensável ao mesmo tratamento violaria flagrantemente os princípios da celeridade, da economia processual e da eficiência, tumultuando a atividade jurisdicional de forma injustificada.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a condenação do Estado ao agendamento e realização da cirurgia de uretroplastia autógena, bem como dos demais procedimentos e tratamentos dele decorrentes, mostra-se legítima e em consonância com o ordenamento jurídico.

5.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, considera-se que a saúde é um direito social fundamental de todos e dever do Estado, indissociável do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal. O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) pauta-se pela responsabilidade solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurando ao cidadão a prerrogativa de exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes públicos, em conjunto ou isoladamente.

6.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deu correta e irretocável solução ao litígio. A necessidade e a urgência do procedimento pretendido restaram cabalmente demonstradas pelos receituários e laudos médicos acostados ao caderno processual, evidenciando que a parte autora padece de retenção urinária aguda. Soma-se a isso o fato de que o requerente é pessoa idosa de 88 anos de idade, circunstância que acentua a imperiosidade da intervenção judicial para salvaguardar a integridade física e assegurar uma existência digna.

7.

A objeção recursal fundada nos Temas 06 e 1234 do STF não merece acolhimento, pois a determinação judicial em testilha restringe-se ao tratamento integral e específico da moléstia descrita na exordial, não se traduzindo em concessão indiscriminada de insumos ou fármacos desprovidos de lastro técnico. Outrossim, a alegação de ofensa à isonomia e burla à fila do SUS cede espaço diante da gravidade do caso concreto e da ineficiência da via administrativa, a qual não ofereceu resposta célere e adequada em tempo razoável.

8.

Por fim, cumpre destacar que a condenação ao fornecimento dos tratamentos complementares necessários não retira do Ente Público o poder-dever de observar a padronização das listas oficiais do SUS e os fluxos regulatórios rotineiros de atendimento, desde que estes mecanismos administrativos não constituam óbice burocrático desarrazoado que ponha em risco a saúde do paciente. Desse modo, a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos é medida imperativa.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)